Tribunal: TJMT
Processo: 1029153-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029153-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - CPF: 004.675.651-55 (ADVOGADO), MARIA SOCORRO ESTOLANO MACIEL - CPF: 049.338.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença promovido por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida (01/02/2001). O agravante alega que a sentença exequenda não fixou expressamente o termo inicial dos juros de mora, sustentando que sua incidência deveria ocorrer a partir da intimação para o pagamento voluntário (04/10/2012) ou, subsidiariamente, a partir do trânsito em julgado da sentença (16/03/2011). O agravado defende a manutenção da decisão e a incidência dos juros desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve irregularidade na representação processual do agravante em virtude da cláusula de atuação conjunta constante da procuração; (
ii
) estabelecer o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa, à luz da sentença exequenda e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O substabelecimento outorgado ao advogado subscritor do recurso confere poderes específicos para sua atuação nos autos, não se aplicando automaticamente a ele a cláusula de atuação conjunta contida na procuração originária, inexistindo vedação expressa nesse sentido.

Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, a preliminar de irregularidade de representação processual deve ser rejeitada.

A sentença exequenda não fixou expressamente o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios, sendo necessário aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O STJ estabelece que, em se tratando de honorários advocatícios fixados em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, momento em que se configura a mora do devedor.

A fixação do termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando-se a preclusão alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O advogado substabelecido com poderes específicos pode atuar isoladamente quando não há vedação expressa à atuação individual.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou.

A definição do termo inicial dos juros de mora é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, não estando sujeita à preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 405; CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2557042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1689300/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023,
DJe
18.05.2023;

STJ,
AgInt
no REsp 2127450/RS, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1029153-10.2025.8.11.0000

BANCO SISTEMA S.A
.
x

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO SISTEMA S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0001938-39.2000.8.11.0037, ajuizado por PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando como termo inicial dos juros de mora a data da citação válida.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola os limites objetivos da coisa julgada, pois a sentença exequenda não estabeleceu expressamente o termo inicial para os juros de mora.

Argumenta que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, ocorrida em 04/10/2012, ou subsidiariamente, a partir do trânsito em julgado da sentença, em 16/03/2011, e não desde a citação válida na fase de conhecimento (01/02/2001).

Alega ainda que não houve preclusão da matéria por se tratar de questão de ordem pública.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
310818396
).

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminarmente a irregularidade de representação processual do agravante, uma vez que o advogado subscritor do recurso não teria poderes para atuar isoladamente. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, conforme dispõe o artigo 405 do Código Civil, além de alegar a ocorrência de preclusão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
RELIMINAR - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Eminentes pares:

O agravado suscita preliminar de irregularidade de representação processual, alegando que o advogado subscritor do recurso não possui poderes para atuar isoladamente, uma vez que a procuração outorgada pelo Banco Sistema S/A estabelece que os procuradores devem agir "sempre em conjunto de dois procuradores".

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que, de fato, a procuração outorgada pelo agravante (fls. 316792876) contém cláusula expressa determinando que os procuradores devem atuar "sempre em conjunto de dois procuradores". Contudo, o substabelecimento (fls. 316792878) transferiu poderes específicos ao Dr.
Antonio
Rodrigo Santana para atuar nos presentes autos.

Embora a questão mereça atenção, entendo que o substabelecimento, ainda que com reserva de poderes, confere ao advogado substabelecido a capacidade postulatória para atuar no feito, não sendo razoável estender a limitação de atuação conjunta aos advogados substabelecidos quando não há expressa previsão nesse sentido.

Assim
, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à definição do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios fixados em quantia certa.

O agravante sustenta que os juros de mora deveriam incidir somente a partir da intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença (04/10/2012) ou, subsidiariamente, a partir do trânsito em julgado da sentença (16/03/2011), e não desde a citação válida na fase de conhecimento (01/02/2001).

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença exequenda, proferida em 11/03/2008, condenou o Banco embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem estabelecer expressamente o termo inicial dos juros de mora.

Após detida análise dos autos e da jurisprudência aplicável à espécie, entendo que assiste razão ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, momento em que se constitui a mora do devedor. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE
MORA.
TERMO A QUO. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
1.
A controvérsia cinge-se ao termo inicial da contabilização dos juros de mora em casos de execução de honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da causa. 2.
"Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
(
AgInt
no REsp n. 1 .326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 16/12/2019
). Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2557042 CE 2024/0027475-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÃO MANTIDA.
1.
"
Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado"
(
AgInt
no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 16/12/2019
).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)

A razão para tal entendimento reside no fato de que a exigibilidade da verba honorária somente se configura após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, momento em que se constitui a mora do devedor. Antes disso, não há que se falar em inadimplemento, pressuposto para a incidência dos juros moratórios.

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença que fixou os honorários advocatícios ocorreu em 16/03/2011, conforme certificado nos autos. Portanto, este deve ser o termo inicial para a incidência dos juros de mora, e não a data da citação válida (01/02/2001), como determinado na decisão agravada.

Quanto à alegação de preclusão, suscitada pelo agravado e acolhida pelo juízo a quo, entendo que não merece prosperar. A discussão sobre o termo inicial dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento jurisprudencial:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO.
PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2
. "É firme o entendimento nesta
Corte, no sentido de que 'a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação'
(
AgInt
no REsp 1353317/RS,
Rel
.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017,
DJe
9/8/2017)". (
AgInt
no REsp n. 1.967 .170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022,
DJe
de 29/6/2022.) 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2127450 RS 2024/0068595-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Diante do exposto, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o termo inicial dos juros de mora sobre os honorários advocatícios deve ser a data do trânsito em julgado da sentença que os fixou
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada, determinando que os juros de mora sobre os honorários advocatícios incidam a partir do trânsito em julgado da sentença (16/03/2011), devendo os cálculos serem refeitos com observância desse parâmetro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025